Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020271-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 000.698.391-07 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), WANTUILDE JOAO DE BARROS - CPF: 329.070.871-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020271-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO APTA A CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA – VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA [SOCOS NA FACE E CHUTES NAS COSTELAS] – SEGREGAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para a decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública [
periculum libertatis
], consubstanciada na reiteração delitiva e na violência física empregada contra a vítima do roubo, autorizam a decretação da custódia preventiva.

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020271-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (1023911-40.2020.8.11.0002), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado e corrupção de menor.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“não tem vínculo com o crime cometido”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o magistrado singular fundamentou a prisão preventiva
“dizendo que réu seria reincidente, sem ao mesmo levar em consideração que o delito estaria extinto, não deixando mais o penitente ao cargo dessa imputação”
; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [
“pessoa idônea”
,
“tecnicamente primário”
, com residência fixa e trabalho lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular, nas informações prestadas, descreveu os atos processuais praticados, bem como noticiou ter recebido a denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para o dia
10.11.2020
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno informativo que, na noite do dia 05 de setembro de 2020, por volta das 23h10min, na rua Poconé, número 138, bairro Água Limpa, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em (01) uma motocicleta Honda CG150, cor preta, Placa OBN-8277 pertencente à vítima Wantuilde Joao de Barros.

II - Exsurge, ainda, que, na mesma noite, o denunciado JOSE AMILTON CARVALHO NASCIMENTO corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos, no caso o adolescente Rafael Zoular de Azevedo, induzindo-o a praticar ato infracional análogo ao crime de receptação.”

Na delegacia, o policial militar, Jeferson Silva Carvalho, noticiou que:

“[...] a vítima se dirigiu à sede do 4o BPM informando que foi abordada por um indivíduo simulando portar arma de fogo, o qual, utilizando de violência, o agrediu com socos e o derrubou ao solo, subtraindo sua motocicleta [...]; de imediato foi iniciada a diligência, com êxito em avistar a motocicleta no referido bairro, sendo acompanhada e realizada a abordagem do primeiro suspeito, identificado pelo nome de Rafael Zoular de Azevedo, e este, por sua vez, informou que acabara de pegar a motocicleta do indivíduo identificado como JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO [...]; JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO foi avistado escondido próximo a caixa d’água, o qual foi abordado [...]; a vítima reconheceu o suspeito JOSÉ como sendo o autor do roubo contra a sua pessoa [...]; os dois suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes [...]; foi encontrado em poder de JOSÉ a quantia de R$22,00 reais e 1 porção de substância análoga à pasta base de cocaína [...].”

Na delegacia, a vítima, além de ter reconhecido o paciente como o autor do crime –
“prontamente reconhecido como sendo o autor do roubo, identificado pelo nome de JOSÉ AMILTON CARVALHO NASCIMENTO”
–, narrou que,
“ao abrir o portão da sua casa, foi abordado por um homem, que portava um revólver, foi logo agredindo fisicamente o declarante com um soco no rosto e chute na costela”
, derrubando-o no chão e, em seguida,
“o assaltante levou sua motocicleta, se evadindo do local”
. Afirmou que
“conhece de vista apenas o outro que foi conduzido com JOSÉ e que estava na posse da motocicleta, identificado como RAFAEL ZOULAR DE AZEVEDO”
.

Na delegacia, o adolescente Rafael Zounar de Azevedo declarou que estava usando entorpecente com o paciente e, ao sair para comprar mais drogas, pegou
“emprestado a moto de JOSÉ”
, sendo que, ao retornar,
“os policiais militares fizeram a abordagem do declarante e disseram que a moto era roubada”
.

Interrogado pela autoridade policial, o paciente negou ter cometido o roubo e ter emprestado qualquer motocicleta ao adolescente Rafael. Disse que
“deu vinte reais para o adolescente”
comprar drogas,
“ficando aguardando na casa dele”
, quando então o referido adolescente retornou
“com vários policias militares, os quais fizeram a detenção e o acusaram de ter roubado uma motocicleta”
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42)
.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, notadamente ao considerar o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia, bem como o recebimento da denúncia em
1o.10.2020
, conforme informações prestadas pela autoridade coatora.

Quanto aos fundamentos da decisão constritiva, verifica-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva, uma vez que o paciente registrava um executivo de pena,
in verbis
:

“(...) Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de JOSÉ AMILTON CRVALHO NASCIMENTO, apontando-o como autor do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). Com vista dos autos, o Ministério Público requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva (id.: 38471079) enquanto a Defensoria Pública, discordando pugna pela concessão de liberdade provisória (id.: 38473879). (...).

Muito embora o indiciado negue a conduta delituosa, a vítima compareceu na delegacia de polícia e o reconheceu como sendo o indivíduo que roubou sua motocicleta
.

Confirmada a materialidade e havendo fortes indícios da autoria do crime imputado ao indiciado, resta avaliar se estão presentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
A consulta ao Sistema Apolo informa que o indiciado já possui contra si executivo de pena com condenação por porte ilegal de arma de fogo (consulta anexa).
Como se vê, mesmo depois da condenação, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública. [...]

Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinquir, se solto, pondo em risco a ordem social.

Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente.

Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.”

“Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada, de maneira que, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido [de revogação da prisão].”

Por meio dos documentos que instruem a inicial, constata-se que, recentemente, [em
3.6.2020
– aproximadamente 3 meses antes da suposta prática do delito em análise], foi declarada extinta a punibilidade do agente, nos autos do executivo de pena supracitado, por cumprimento integral da pena, nos seguintes termos:

“Compulsando o relatório da situação executória juntada aos autos, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida, motivo pelo qual, em consonância com parecer ministerial e com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 109, ambos da LEP, declaro extinta a referida pena.”
(ID. 59235468)

Não obstante, a existência de condenação anterior transitada em julgado, apta a caracterizar a reincidência –
ainda não alcançada pelo período depurador
–, é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“
Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública
(...), por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que
ostenta, com uma condenação definitiva,
também, por crime de furto, que, diversamente do sustentado pelo impetrante,
não foi atingida pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CPP
[...].”
(N.U 1015631-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

“[...]
a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo
risco de reiteração delitiva
, haja vista ostentar maus antecedentes,
com condenação criminal com trânsito em julgado
[...], tendo o Juiz de primeiro grau, ressaltado que [...]
há uma pena que foi extinta em 2015, configurando a reincidência, em observância ao período depurador previsto no inciso I, do artigo 64 do CP
.”
(HC 379.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)

Ressalta-se que o STJ tem admitido,
inclusive
, as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos (CP, art. 64, I) para justificar a prisão preventiva,
in verbis
:

“
A condenação anterior transitada em julgado, alcançada pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal
, não produz os efeitos da reincidência, mas configura maus antecedentes e
é hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Precedentes.”
(HC 486.606/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

“Essa Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "condenação anterior transitada em julgado, alcançada pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal [...] configura maus antecedentes e é hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva).”
(AgRg no HC 489.039/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

A motivação idônea empregada pelo magistrado singular, somada à violência física empregada contra a vítima [soco na face e chutes nas costelas], justificam a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Destaco o seguinte aresto do STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, notadamente a habitualidade dos recorrentes em condutas delitivas, circunstância apta a
justificar a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, assim como
pela periculosidade concreta dos agentes,
demonstrada na forma pela qual o delito foi em tese praticado, tendo a vítima sido agredida por chutes e socos
[...].”
(RHC 75.072/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016)

Com efeito, não identifico a alegada falta de fundamentação da decisão constritiva, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória.

Noutro giro, as medidas cautelares alternativas apresentam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que o paciente, após ter cumprido a sua pena pela condenação anterior, supostamente voltou a delinquir [no período de 3 (três) meses].

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:

“[...]
Dois meses após a extinção da punibilidade, foi preso em flagrante
pelo crime de tráfico de drogas [...]. .
A despeito disso, voltou a delinquir, novamente praticando
o suposto tráfico de drogas ora examinado.
Fica demonstrado, pois, que as medidas mais brandas, com as quais fora beneficiado, são insuficientes para obstar a reiteração delitiva.”

(HC 603.340/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da custódia preventiva, se há elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Nesse sentido:

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(HC 379.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020